Tribunal: TJSP
Processo: 1010942-57.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO REJEITADOS – pretensão da apelante de alteração da parte dispositiva da sentença para constar o acolhimento dos embargos, com a inversão da responsabilidade quanto às verbas de sucumbência – inadmissibilidade – pleito inicial para a desconstituição de 50% da penhora que recaiu sobre imóvel que foi rejeitado – pedido subsidiário de preservação da meação que decorre de

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO REJEITADOS – pretensão da apelante de alteração da parte dispositiva da sentença para constar o acolhimento dos embargos, com a inversão da responsabilidade quanto às verbas de sucumbência – inadmissibilidade – pleito inicial para a desconstituição de 50% da penhora que recaiu sobre imóvel que foi rejeitado – pedido subsidiário de preservação da meação que decorre de disposição legal (art. 843 do CPC) – direito que já havia sido ressalvado nos autos da execução – hipótese que era mesmo de rejeição dos embargos, com a consequente condenação da apelante no pagamento das verbas decorrentes da sucumbência.
Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010942-57.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante VERA
VILMA MIRANDA BAPTISTA DE OLIVEIRA SANTOS, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010942-57.2018.8.26.0224 - Voto 23605
2
VOTO No: 23605
APEL. No: 1010942-57.2018.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS 3a VARA CÍVEL
JUÍZA: ADRIANA PORTO MENDES
APTE. : VERA VILMA MIRANDA BAPTISTA DE OLIVEIRA SANTOS
APDO. : BANCO BRADESCO S/A.
EMBARGOS DE TERCEIRO REJEITADOS – pretensão da
apelante de alteração da parte dispositiva da sentença para constar
o acolhimento dos embargos, com a inversão da responsabilidade
quanto às verbas de sucumbência inadmissibilidade pleito
inicial para a desconstituição de 50% da penhora que recaiu sobre
imóvel que foi rejeitado pedido subsidiário de preservação da
meação que decorre de disposição legal (art. 843 do CPC) direito
que já havia sido ressalvado nos autos da execução hipótese que
era mesmo de rejeição dos embargos, com a consequente
condenação da apelante no pagamento das verbas decorrentes da
sucumbência.
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de embargos de terceiro opostos por Vera Vilma
Miranda Baptista de Oliveira Santos em face da execução promovida pelo Banco
Bradesco S/A.
Os embargos foram rejeitados. Em razão da sucumbência a
embargante foi condenada no pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa (sentença
de fls. 113/114, complementada pela decisão referente a embargos de declaração de
fls. 118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010942-57.2018.8.26.0224 - Voto 23605
3
Inconformada,
a
embargante
recorreu
(fls.
120/124).
Sustentou que foi penhorado na integralidade o imóvel do qual é proprietária
juntamente com o executado. Teve acolhido o pleito subsidiário de preservação de
sua meação para o caso de alienação do bem. Não obstante, a ação foi julgada
improcedente. Por consequência, foi condenada no pagamento das verbas de
sucumbência. Insiste que a oposição dos embargos era necessária. O valor apurado
com a alienação judicial seria integralmente revertido ao apelado. Nenhuma medida
foi adotada para evitar que ela sofresse prejuízos decorrentes da penhora. Antes da
prolação da sentença, não havia nenhuma determinação para que sua meação fosse
preservada. Por conta do que expôs, pediu a alteração da parte dispositiva da
sentença para constar o acolhimento dos embargos de terceiro, com a consequente
inversão do ônus sucumbencial.
Em resposta (fls. 129/133), o apelado basicamente pediu que
o recurso não fosse acolhido.
Recurso processado regularmente.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis, contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos
do CPC). O preparo foi corretamente efetuado.
Assim anotado, o recurso não merece ser provido.
Destacou-se na sentença: “Rejeito os argumentos apresentados
pela embargante, e deixo consignado que a penhora do imóvel foi corretamente
realizada nos autos principais. Segundo o disposto no art. 843 do Código de
Processo Civil: 'Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-
parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da
alienação do bem'. A constrição deve ser realizada sobre a totalidade do imóvel. Em
caso de venda do imóvel, o valor a que a embargante tem direito será considerado
por ocasião do pagamento. A parte que compete à embargante será retida sem que
seja autorizado o levantamento em favor do exequente. Pelo todo exposto e o mais
que dos autos consta, julgo improcedente o pedido formulado nos embargos de
terceiro...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010942-57.2018.8.26.0224 - Voto 23605
4
Opostos embargos de declaração eles foram rejeitados.
Consignado na decisão: “A parte solicitou o cancelamento da penhora, o que não foi
feito. A penhora foi mantida. Apenas foi determinada a reserva dos valores que
serão atribuídos à embargante em razão de sua meação, matéria que decorre do
disposto na legislação em vigor e que não dependia da interposição de embargos
para o reconhecimento”.
O inconformismo formulado pela apelante não colhe.
Conforme se infere, o pedido de desconstituição de 50% do
imóvel penhorado formulado pela apelante não foi acolhido.
No que concerne ao pedido subsidiário de preservação de sua
meação, para a hipótese de o imóvel ser alienado, nos autos da ação executiva já
havia sido proferida a seguinte decisão: “...Saliento que em razão da metragem e,
consequentemente, da indivisibilidade jurídica do bem, eventual meação recairá
sobre o produto da alienação, nos termos do art. 843 do Novo Código de Processo
Civil” (documento de fls. 57).
Assim, estreme de dúvidas que na ocasião em que ajuizada a
presente demanda, a pertinência da aplicação do disposto no art. 843 do CPC já havia
sido reconhecida nos autos da ação executiva. Em outro dizer, já estava ressalvada a
meação da apelante, no que concerne ao produto da arrematação.
Como bem consignado pela magistrada de 1o grau, a reserva da
meação decorre de disposição legal. Assim era prescindível a oposição de embargos
de terceiro para a discussão dessa questão.
Apesar de, nos autos da ação executiva e na sentença prolatada
nestes autos, constar expressamente a incidência da norma acima mencionada, a
apelante insiste que se deu o acolhimento dos embargos de terceiro
mais
especificamente teria sido acolhido o pleito subsidiário formulado para a preservação
de sua meação.
Sem razão. Conforme anotado, a preservação da meação da
apelante decorre do disposto na legislação que rege a matéria e já estava ressalvada
na execução, desde o deferimento da penhora.
Assim, a hipótese era mesmo de rejeição dos embargos em
verdade, de reconhecimento de falta de interesse de agir da apelante, no ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010942-57.2018.8.26.0224 - Voto 23605
5
(quanto ao pedido subsidiário), só não se dando a alteração da sentença neste aspecto
porque de todo inócua.
Por força do princípio da causalidade, a responsabilidade pelo
pagamento das verbas decorrentes da sucumbência é mesmo da apelante. O pleito
para ver cancelada a penhora de 50% que recaiu sobre imóvel de sua titularidade não
foi acolhido. O direito de sua meação para hipótese de alienação do bem decorre de
disposição legal, o qual já havia sido reconhecido em decisão precedente, prolatada
nos autos da ação executiva. Assim, cabe à apelante - que realmente sucumbiu - o
pagamento das verbas provenientes da sucumbência.
Tendo em vista que o recurso foi interposto na vigência do
Novo Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios
em favor da patrona da apelada para 12% do valor atribuído à causa, nos termos do
artigo 85, §§ 1o, 2o e 111, do CPC.
Neste moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator
1 De seguinte teor: “Artigo 85. (...).§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o
lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral
da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.